Tribunal: TJPA
Processo: 0903563-77.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0903563-77.2023.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: D. D. O. S. M., ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0903563-77.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

APELADO: D.O.S.M, REPRESENTADO POR ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS MARQUES

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. CUSTEIO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA REDE CREDENCIADA. DISTINÇÃO ENTRE SEGURO E PLANO DE SAÚDE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA E STJ AFASTA OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO FORA DA REDE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A contra sentença que determinou o custeio, pela operadora, de tratamento multidisciplinar para menor com TEA em clínica particular não credenciada, além do pagamento de indenização por danos morais e confirmação da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição à operadora de plano de saúde do custeio integral de tratamento fora da rede credenciada, diante de alegações de proximidade e custo; (ii) estabelecer se houve comprovação da inexistência de profissionais ou estrutura adequada na rede credenciada da operadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear tratamento em clínica não credenciada quando há prestadores habilitados e tratamento disponível na rede própria ou conveniada (TJPA, AgInt nº 0813241-75.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 18.06.2024).

4.

A jurisprudência do STJ condiciona a cobertura fora da rede à demonstração de urgência, inexistência de alternativa eficaz na rede credenciada, ou falha na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso (STJ, AgInt no AREsp 2.688.415/MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 30.06.2025; STJ, AgInt no AREsp 2042114/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2023).

5.

A escolha da clínica pela conveniência da localização e pelo custo elevado não configura obrigação de custeio pela operadora, sem comprovação da ausência de tratamento equivalente na rede (TJPA, AgInt nº 0814431-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Centeno, j. 29.04.2025).

6.

A sentença recorrida desconsidera precedentes firmes do TJPA e confunde os regimes jurídicos de plano de saúde e seguro-saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear tratamento fora da rede credenciada quando há disponibilidade de prestadores habilitados e tratamento adequado na rede própria.

2.

A escolha da clínica por conveniência ou proximidade não autoriza, por si só, a imposição de custeio à operadora.

3.

A jurisprudência do TJPA e do STJ admite a cobertura fora da rede apenas diante de urgência ou inexistência comprovada de alternativas eficazes na rede credenciada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98; CPC, art. 300; ECA, art. 148, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, AgInt nº 0813241-75.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 18.06.2024;

·

TJPA, AgInt nº 0814431-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Centeno, j. 29.04.2025;

·

STJ, AgInt no AREsp 2042114/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2023;

·

STJ, REsp 2049092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.04.2023;

·

STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024;

·

STJ, AgInt no AREsp 2.688.415/MT, Rel. Min. Humberto Martins, j. 30.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0903563-77.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

APELADO: D.O.S.M, REPRESENTADO POR ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS MARQUES

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs

Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da

12ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará,

que

julgou procedente a pretensão para:

“1) Confirmar a tutela de urgência concedida;

2) condenar a Requerida a indenizar o Requerente ao pagamento da indenização pelos danos morais sofridos(R$ 5.000,00), na conformidade da fundamentação desta decisão. Em face da sucumbência, condeno, ainda, a Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% do valor da condenação atualizado.”

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

- terapias subscritas por médico assistente existentes na Rede Credenciada;

- impossibilidade de custeio ou reembolso de tratamento realizado em Clínica Particular;

- abusividade não consolidada e

- danos morais indenizáveis indevidos ou reduzidos.

E, ao final, requer que seja :

- concedido duplo efeito e

- conhecido e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

210178261).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 21017269).

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso interposto.( PJe ID 23492274).

À minha relatoria em 23.04.2025, por distribuição.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0903563-77.2023.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM- PARÁ ( 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADOS: IGOR MACEDO FACÓ – OAB/CE 16.470 E ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

APELADO: D.O.S.M, REPRESENTADO POR ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS MARQUES

DEFENSORIA PÚBLICA: CÁSSIO BITAR VASCONCELOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo o Recurso de

Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando

o cenário fático extraído da exordial:

“
Após as devidas avaliações com neuropsicopediatra, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, a criança foi diagnosticada com Transtorno de Espectro do Autismo (TEA) nível II, CID 10:F84.0.

Diante dos fatos narrados, nota-se que todos os profissionais pelos quais o autor foi avaliado concluíram que o tratamento ideal é a Terapia ABA (DOCs. 05, 04 e 08).

Diante disso, a genitora do autor solicitou à Ré para que fossem custeadas as terapias requisitadas pelos médicos na Clínica High 5 Terapia Comportamental, por estar localizada próxima à residência da criança e devido aos valores elevados dos serviços (DOCs. 12 e 07).” ( PJe ID 21017203)

Perceba que a demanda recursal gravita em torno do tratamento terapêutico ao TEA na
Clínica High 5 Terapia Comportamental, onde
D.O.S.M.
almeja que seja integramente

custeado por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

À vista disso, cabe ao Apelado comprovar:

(i)

indisponibilidade do tratamento terapêutico

na Rede Credenciada e, acrescento agora, a ausência de profissionais habilitados;

(ii)

Negativa injustificada por parte da Operadora de Plano de Saúde e

(iii)

Que o tratamento subscrito seja vital e único à saúde do paciente.

Às vertentes.

1-

Tratamento vital e único ao paciente

O diagnóstico

de
D.O.S.M
. , menor de sete anos de idade, é de Transtorno do Espectro Autista – TEA, nível II, exigindo o seguinte tratamento que,

reputado como vital levou,

o especialista à seguinte conclusão:

Necessita de acompanhamento multiprofissional com fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicologia, além de acompanhamento com monitor/educador em sala de aula para adequado desenvolvimento.( PJe ID 21017208).

Tratamento que envolve duas direções:

a.

Multidisciplinariedade: Fonoaudióloga, terapia ocupacional, psicopedagogia e psicologia e

b.

Acompanhamento externo em

ambiente escolar.

Quanto ao item “b”: Acompanhante terapêutico em ambiente escolar, a medida não será examinada porque não é objeto da lide que se limita a exigir que a Operadora de Plano de Saúde

pague todo o tratamento orçado pela Clínica High5 Terapia Comportamental, independente de quaisquer garantias.

2 – Tratamento multidisciplinar e Rede Credenciada

É preciso compreender

que a demanda não trata de seguro saúde onde o paciente tem

a liberdade de contratar o profissional desejado ao tratamento que necessita, que feito no local desejado para, ao final, obter reembolso. Não! A questão advém de um contrato de plano de saúde onde
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.
apresenta profissionais habilitados ao tratamento do diagnóstico apresentado.

Interessante que a sentença objurgada confunde seguro – saúde com plano de saúde e revela desconhecer os precedentes da Corte de Justiça que , em suma, afasta

a obrigatoriedade da Operadora do Plano de Saúde em custear o local e profissionais escolhidos

quando há disponibilidade de profissionais e tratamento na Rede Credenciada.

Eis a posição adotada pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Destaque 1

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE FORNECE O TRATAMENTO EM REDE CREDENCIADA. RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Sendo disponibilizado o tratamento em rede credenciada da operadora do plano de saúde, não deve esta ser obrigada a pagar tratamento em clínica escolhida pelo consumidor fora da rede conveniada
.

2. No presente caso, a agravante dispõe de clínicas credenciadas a fim de realizar o tratamento indicado pelo médico assistente.

3. Acaso o consumidor opte pela clínica de seu interesse, é cabível o ressarcimento dos valores gastos, porém limitados ao valor pago pela operadora às clínicas credenciadas.

4. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0813241-75.2022.8.14.0000 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2024)

Destaque 2

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA MENOR COM TEA. CUSTEIO FORA DA REDE CREDENCIADA. LIMITES DO ROL DA ANS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência ajuizada por MONALIZA VIEIRA BARREIRA BARRETO, em benefício de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), determinando o custeio de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada. A decisão recorrida impôs à Agravante a autorização e o custeio dos procedimentos constantes no Plano de Tratamento Individualizado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição à operadora de plano de saúde do custeio de tratamento multidisciplinar fora da rede credenciada, em favor de menor com TEA, sem a demonstração da ausência de alternativas eficazes previstas no rol da ANS; (ii) estabelecer se é cabível a cobertura de terapias não incluídas no rol da ANS, como psicopedagogia e acompanhante terapêutico, no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A operadora de plano de saúde não pode ser compelida a custear tratamentos não incluídos no rol da ANS, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas, o que não ocorreu no caso em exame
.

2.

A jurisprudência do STJ admite a taxatividade do rol da ANS, mitigável mediante demonstração de inexistência de alternativas terapêuticas eficazes, recomendação por órgãos técnicos e viabilidade financeira da cobertura, requisitos não preenchidos nos autos.

3.

A cobertura obrigatória fora da rede credenciada está condicionada à inexistência de prestadores habilitados na rede própria ou conveniada e à limitação dos custos aos valores médios praticados pela operadora.

4.

A decisão agravada impõe ônus desproporcional à operadora, ao exigir custeio irrestrito sem comprovação da ausência de alternativas na rede credenciada e sem limitação de valores, ferindo o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

5.

As terapias de natureza educacional, como psicopedagogia e acompanhamento terapêutico, não estão incluídas no rol da ANS e não configuram cobertura obrigatória, segundo precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento multidisciplinar prescrito para menor com TEA, preferencialmente na rede credenciada, e, na ausência de prestadores, em estabelecimentos não credenciados, com limitação ao valor médio praticado pela rede conveniada.

2.

Não é obrigatória a cobertura de terapias não incluídas no rol da ANS, como psicopedagogia e acompanhante terapêutico, salvo comprovação de sua necessidade excepcional e ausência de alternativa eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; Lei nº 9.656/98; CPC, art. 300; ECA, art. 148, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2042114/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.02.2023; STJ, REsp 2049092/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 11.04.2023; STJ, REsp 2064964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.02.2024.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814431-05.2024.8.14.0000 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/04/2025 )

Compreensão correlata ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. COBERTURA. REEMBOLSO INTEGRAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO

STJ
. SÚMULA 83/STJ.

1. Cinge-se a controvérsia à obrigatoriedade de reembolso integral, por parte do plano de saúde, das despesas decorrentes da transferência de menor para hospital não credenciado, indicada por médico cooperado da própria operadora, diante da inexistência de profissional habilitado na rede e da urgência do quadro clínico.

2.
Uma vez não comprovada a existência de rede credenciada apta,
cuida-se de hipótese de recusa de oferta de tratamento, e não de pedido de reembolso de despesa médica realizada fora da rede credenciada por escolha da beneficiária, razão pela qual o reembolso possui natureza de indenização por danos materiais e não se limita aos preços praticados pelo plano de saúde.

3. O entendimento consignado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é integral o reembolso dos gastos realizados pelo beneficiário nas hipóteses de urgência e de falha na prestação do serviço, evidenciada pela indisponibilidade de oferta do tratamento adequado na rede credenciada. Incidência da Súmula 83/STJ.

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.688.415/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

D.O.S.M
não prova inexistir profissionais ao tratamento multidisciplinar subscrito por médico assistente fora da Rede Credenciada. Não comprova a indisponibilidade do tratamento terapêutico junto à
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.

Ao contrário, deixa claro que a escolha do local

- Clínica High 5 Terapia Comportamental – ocorre porque é próximo à sua casa e, dado a alta dos valores, fazia jus ao reembolso integral
, in verbis
:

Diante disso, a genitora do autor solicitou à Ré para que fossem custeadas as terapias requisitadas pelos médicos na Clínica High 5 Terapia Comportamental, por estar localizada próxima à residência da criança e devido aos valores elevados dos serviços (DOCs. 12 e 07).( PJe ID 2107203)

O direito à saúde é fundamental. Sabe-se disso!

Mas, quando se trata de Saúde Suplementar, como aqui ocorre, alguns pontos devem ser examinados

como a (in)disponibilidade e (não)oferta dentro da Rede Credenciada fundante na compreensão jurisprudencial.

E, como a objurgada desconsidera a qualidade da Saúde tratada, a distinção entre seguro-saúde e plano de saúde e os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, deve ser integralmente reformada eis que equivocada no raciocínio jurídico versado.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou provimento

para, reformando a sentença combatida, julgar improcedente o pedido autoral e assim afastar a obrigatoriedade de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
custear integralmente o orçamento/tratamento apresentado pela

Clínica High 5 Terapia Comportamental, revogando a tutela de urgência exarada no PJe ID 21017216 conforme fundamentos acima esposados.

Sem custas eis estar sob o manto da gratuidade processual, nesta compreendida verba honorária.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 17/09/2025